Tribunal: TJBA
Processo: 0333851-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0333851-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: GCC ADMINISTRACAO EIRELI - ME e outros (2)

Advogado(s): MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA (OAB:BA18339-A), ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO (OAB:BA13107-A)

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO (OAB:BA6853-A), ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO (OAB:BA18228-A)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira em face de acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação dos Executados, anulando a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil. O Embargante sustenta a existência de omissões no julgado quanto à aplicabilidade dos artigos 798 e 371 do Código de Processo Civil e de dispositivos constitucionais, defendendo a suficiência do título executivo e a prerrogativa do juízo singular no indeferimento de provas inúteis.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo frente à necessidade de produção de prova pericial contábil decretada pelo colegiado. Discute-se, ainda, a viabilidade da utilização da via integrativa para fins exclusivos de prequestionamento e rediscussão do mérito recursal.

III.
Razões de decidir

3.
A via dos aclaratórios é estreita e vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como sucedâneo recursal para revisão do entendimento adotado pelo Tribunal.

4.
O acórdão embargado fundamentou adequadamente a necessidade de anulação da sentença, consignando que a complexidade dos encargos bancários e a significativa discrepância entre os cálculos das partes exigiam a produção de prova pericial, afastando a tese de suficiência documental do artigo 798 do CPC para o caso concreto.

5.
A livre convicção motivada do magistrado (art. 371 do CPC) não é absoluta e deve compatibilizar-se com os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo dever da instância revisora corrigir o
error in procedendo
caracterizado pelo julgamento antecipado da lide quando a prova técnica se mostrava imprescindível para o deslinde da controvérsia fática.

6.
A obrigatoriedade de fundamentação não impõe ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando que apresente as razões de seu convencimento de forma clara e coerente com a solução jurídica dada ao litígio. O prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do CPC supre a necessidade de menção expressa aos artigos de lei para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de reexame da causa não autorizam a oposição de embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. O reconhecimento de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil em acórdão afasta, logicamente, a tese de suficiência do título executivo e de regularidade do julgamento antecipado, inexistindo omissão a ser sanada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível
nº 0333851-46.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
, e, como Embargados,
GCC ADMINISTRAÇÃO EIRELI – ME e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

A5